Tribunal: TJMT
Processo: 1029236-59.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029236-59.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ZILDA MIRANDA VIEIRA - CPF: 322.312.532-91 (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA - ME - CNPJ: 09.667.223/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGUROS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
ACOLHIDA
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

Como a parte ré alega ter suspeita de fraude no contrato, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos é legitima, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro, que lhe move Zilda Miranda Ferreira
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o réu a pagar 50% do capital assegurado na apólice.

Nas razões recursais, argui preliminarmente pelo acolhimento do cerceamento da defesa, alegando que determinada a especificação de provas nos autos de origem, a apelante postulou pela realização de prova pericial, a fim de averiguar suposta fraude, contudo a douta Juíza
a quo
julgou antecipadamente o mérito, razão pela qual
requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

No mérito, pugna
pela reforma da sentença para se reconhecer a inexistência do dever de indenizar, frente a recusa justificada do pagamento da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões (id.243685687), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zilda Miranda Ferreira ajuizou
ação de cobrança de seguro
, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais narrando que em meados de abril de 2020 requereu administrativamente o pagamento da indenização do seguro de vida relativo a Apólice de Seguro sob nº. 0993.00.17/ 11.007-8 com vigência no período de 22.01.2020 à 22.01.2021, a qual o de cujus Sr. Francisco Carlos da Cruz Sá estava incluído. Afirmou que a seguradora se recusou a realizar o pagamento da indenização securitária, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o réu a pagar 50% do capital assegurado na apólice

(id. 238260667).

Nas razões recursais, argui preliminarmente pelo acolhimento do cerceamento da defesa, alegando que determinada a especificação de provas nos autos de origem, a apelante postulou pela realização de prova pericial a fim de averiguar suposta fraude, contudo a douta Juíza
a quo
julgou antecipadamente o mérito, razão pela qual
requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a realização da perícia grafotécnica.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o apelante alegou em sede de contestação (id. 239070659) a necessidade da realização da perícia grafotécnica, colaciono os trechos pertinentes:

Em adição, vislumbra-se, que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir,
a apelante postulou pela realização de prova pericial a fim de averiguar suposta fraude alegada (id. 239070686), contudo, a douta Juíza
a quo
julgou antecipadamente o mérito
da ação nos seguintes termos,
verbis
:

“Versam os presentes autos sobre matéria de direito, e, atenta ao que consta nos autos, respeitando entendimentos contrários, não constato a necessidade de audiência para produção de prova oral ou perícia grafotécnica para complementação dos subsídios probatórios trazidos ao bojo do caderno processual.

Vale ressaltar que o magistrado é o destinatário da prova e, em busca da elucidação dos fatos, podendo determinar a produção de todos os tipos de prova em direito permitidas, bem como indeferir aquelas que julgar impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Logo, em observância ao artigo 370 CPC deve prevalecer a prudente decisão do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de prova, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

In casu
, inobstante o requerido sustentar a necessidade de produção de prova pericial e oral, verifico que os documentos acostados são suficientes para o deslinde da causa e que o julgamento antecipado não configura eventual alegação de cerceamento de defesa ou prejuízo processual, pois o conjunto probatório permite a formação do livre convencimento, prestigiando a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Diante disso, conheço antecipadamente o pedido, conforme faculta o artigo 355, I, e 366 do Código de Processo Civil.”
(id. 239070689)

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois, a prova pericial grafotécnica é indispensável para solução da lide. De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se a assinatura aposta no contrato é legitima, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se a assinatura aposta no documento pessoal do falecido é diferente ou similar daquela constante no contrato apresentado nos autos.

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024